Tribunal: TJMT
Processo: 1006569-08.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006569-08.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NICOLAS CARVALHO FREIRE - CPF: 021.485.231-80 (APELANTE), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ENSINO DALVA CAMPOS LTDA - ME - CNPJ: 17.517.109/0001-01 (APELADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ENSINO DALVA CAMPOS LTDA - ME - CNPJ: 17.517.109/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIÃO DAS FACULDADES FASIPE LTDA (APELADO), WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 933.895.157-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS -
PRELIMINAR
-
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA -
MÉRITO -
JUNTADA DE DOCUMENTO ANTIGO COM O RECURSO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO
-
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ART. 373, I DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

2
. Os documentos juntados com o recurso são datados de período anterior ao ajuizamento da ação e, portanto, já estavam à disposição da parte no momento d
o ajuizamento da ação,
o que impossibilita que sejam considerados documentos novos, nos moldes do art. 435 do CPC, máxime porque não houve demonstração da existência de justo motivo que impedisse a juntada no momento
oportuno.

3.
Se não comprovados os fatos constitutivos do direito do autor, é caso de manter a sentença de improcedência da ação, com fundamento no art. 373, I do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

NICOLAS CARVALHO FREIRE
,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c pedido de condenação em danos morais,
que move em
face
de
UNIÃO DAS FACULDADES FASIPE LTDA.
,
julgou

improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da
justiça.

Narra o apelante que ajuizou a presente ação em razão de falha na prestação de serviço pela empresa ré. Afirma que é aluno do curso de engenharia civil e inicialmente utilizou o FIES para pagamento das mensalidades, no primeiro semestre de 2022 e, posteriormente, desistiu do
financiamento estudantil
e pagou com recursos próprios, com a emissão de 12 cheques no valor de R$
821,34
cada, que eram descontados na data do pagamento da mensalidade.
Diz que, em razão dessa alteração, a instituição financeira se comprometeu a devolver os valores pagos pelo FIES à Caixa Econômica e o estudante solicitou o cancelamento do financiamento.

No entanto, afirma que seu nome foi negativado pela c
aixa econômica em razão de dívida do FIES, porque a instituição não devolveu os valores.

Sustenta que realizou o pagamento das mensalidades duas vezes, uma diretamente à instituição de ensino no valor integral das mensalidades e a outra por meio do FIES, com o pagamento parcial.

Aduz que
seu nome foi negativado pelo banco, o que lhe gerou danos morais
in
re

ipsa
, que dispensam a comprovação.

Pugna pelo provimento do recurso,
para julgar procedente a açã
o, com a determinação de
devolução atualizada dos valores
pagos
e indenização por dano moral
.

Em c
ontrarrazõe
s
,
o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, ao argumento de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença
e, no mérito, requer
o desprovimento
do recurso
(Id.
232049697
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE):

Eminentes pares:

Em contrarrazões, a parte
ré
/apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, já que afirma que as razões não impugnaram devidamente os fundamentos da sentença, além de trazerem novas alegações e documentos não apresentados antes.

Não assiste razão ao

ora apelado.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”,
in
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não leva necessariamente à inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO

OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g.
AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016,
DJe
13/5/2016). (...). (
AgInt
no
AREsp
1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
01/09/2017)”

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO):

Eminentes pares:

Trata-se
, na origem, de
ação de obrigação de fazer c/c pedido de condenação em danos morais, que NICOLAS CARVALHO FREIRE

move em face de UNIÃO DAS FACULDADES FASIPE LTDA.

A r. sentença impugnada julgou improcedente a ação.

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

Primeiramente, em relação aos documentos juntados com o recurso de apelação (Id. 232049692 e seguintes), observa-se que são datados de 21.04.2022 e 27.02.2023 e, portanto, já existiam e estavam disponíveis à requerida ao tempo do ajuizamento da ação, em 21.03.2023.

Assim, resta configurado que não se
tratam
de documentos novos, porquanto deixou a parte autora de
apresenta-los
aos autos no momento oportuno e não comprovou que isso tenha ocorrido por motivo de caso fortuito ou força maior.

Acerca da matéria, é a disposição do CPC:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o”.

Não há comprovação de que houve justo motivo que impediu a parte autora de juntar os documentos anteriormente, como preceitua o parágrafo único do artigo 435 do CPC.

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS - RÉU REVEL – APRECIAÇÃO APENAS DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – VEDAÇÃO –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) É vedada a juntada tardia de documento que não se enquadra no conceito de “novo” a que alude o art. 435 do CPC. (...)” (TJMT, 0001428-80.2017.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO POR VIA ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE – DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE EM SEDE DE RECURSO – NÃO SE
TRATAM
DE DOCUMENTOS NOVOS – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA QUE AUTORIZE A JUNTADA POSTERIOR – ART. 434 E 435 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) É lícita a juntada a qualquer tempo de documentação quando se tratar de documentos novos, ou quando disponíveis após a apresentação da inicial ou contestação, o que não é a hipótese, por se tratar de documentação que poderia integrar as provas da contestação” (TJMT, 0001674-91.2015.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 19/05/2024).

Assim, é caso
de não conhecer dos documentos apresentados em sede de recurso de apelação pela parte autora.

Pois bem.

Do exame,
entendo que é caso de manter a sentença de improcedência, porquanto, de fato, não há comprovação dos
fatos constitutivos d
o
direito
do autor
, como determina o art. 373, I do CPC
, como se vê:

“(...)
In
casu
, os fatos descritos na inicial não se revelam
suficientes à caracterização de conduta dolosa ou culposa que possa ensejar responsabilidade civil, mesmo porque os fatos e os documentos juntados não comprovam as alegações do autor.

É fato incontroverso que o demandante contratou os serviços educacionais da requerida para o curso de Engenharia Civil (Num. 116839384), estando expresso nos adendos do contrato principal que o valor da mensalidade representa o importe de R$ 2.989,38 (Num. 116839385 e
sgs
); ainda que
foi
firmado financiamento pelo FIES no Num. 113032082, restando pactuado que o valor financiado para o 1o semestre de 2022 na quantia de R$ 3.546,34, cujo montante foi devidamente liberado (Num. 113032078).

Entretanto, não há nos autos qualquer documento comprobatório de pedido de cancelamento e/ou a efetivação do cancelamento do FIES junto à Caixa Econômica Federal e, tampouco, pleito de pedido de alteração na forma de pagamento perante a ré.

É certo que houve a liquidação de 12 cheques no quantum de R$ 821,34, mas não restou demonstrado que tal valor também albergava a quantia do FIES, visto que o importe devido a título de mensalidade sem descontos é de R$ 2.989,38.

Em relação a negativação oriunda da Caixa Econômica Federal, o demandante não trouxe qualquer elemento de nexo causal com os
fatos narrados e que tal ocorreu por desídia da ré.
(...)”.

Certo é que não há mesmo comprovação de cancelamento do financiamento educacional
junto à instituição bancária
, máxime porque o documento juntado pelo autor apenas comprova a
liquidação antecipada do contrat
o
, com a alteração d
o período de utilização do financiamento para 15.12.2025

(Id. 232048699)
.

Ademais,
igualmente não restou comprovada a
existência de tratativas com a parte requerida
no sentido
de solicitar o referido cancelamento.

Assim,
como não se desincumbiu de seu ônus probatório, mostra-se adequada a sentença de
improcedência.

Ante o

exposto,

NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024